Tribunal: TJBA
Processo: 8045882-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045882-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GERALDO VICENTE DA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE VALMIR DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CIPÓ - BA,

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). PACIENTES QUE APRESENTAM VERSÃO DIVERSA SOBRE OS FATOS EM DERREDOR DO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

O Instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, encontra previsão expressa, no direito brasileiro, no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2.
O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, presos desd
e
o dia 16/07/2024
,

pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas,
tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006
,
sob a alegação de que não se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar.

3.
Na ação constitucional, sustentam os pacientes que
fatos relatados pelas autoridades policiais no APF

8001047-38.2024.8.05.0058

são inverídicos
, tendo ocorrido o flagrante, enquanto as autoridades ingressaram no imóvel, residência da mãe e sogra dos pacientes, durante um churrasco, sem flagrante e sem apresentação de mandado judicial. Suscitam a nulidade da busca domiciliária e ausência de laudo definitivo de constatação de que a droga apreendida é ilícita.

No mérito, sustentam que a prisão cautelar foi imposta, sem observância dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

4.
Consta do caderno processual que
os pacientes, na noite do dia 16 de julho de 2024, se encontravam na rua Mulugu 1, na Cidade de Cipó, em atitude suspeita, fazendo uso de substância análoga a droga ilícita. Quando a guarnição policial tentou se aproximar para investigar ocorrido, os pacientes e duas outras pessoas empreenderam fuga, tendo os pacientes sido preso em flagrante pelo suposto cometimento dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. No momento da prisão, os pacientes portavam
mochila na qual foram encontradas drogas ilícitas (uma pedra bruta de Cocaína, pesando 330 gramas, e um tablete da droga esverdeada Cannabis Sativa, pesando 670 gramas), somando-se 1.000 gramas de drogas, duas balanças digitais de precisão para pesar drogas no ato da venda, bem como uma lista de anotações das negociações das drogas com os dependentes químicos.

5.
A alegação da ausência dos requisitos da prisão preventiva, sob o argumento de que o flagrante ocorreu de forma diversa da narrada nos autos e nulidade das buscas domiciliárias, não admitem apreciação em sede de habeas corpus, por se tratar de ação constitucional de procedimento sumário, cuja prova deve estar pré-constituída, sendo de ônus do impetrante.
No presente caso, a matéria de cabimento confunde-se com o mérito do writ, uma vez inexistem nos autos elementos a
corroborar a versão dos fatos apresentada pelos pacientes, situação que permaneceu inalterada, mesmo após apresentação de informações pelo juízo de primeiro grau.

6.

Quanto ao mérito do writ, o
decisum
primevo possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar dos Pacientes. O Juízo
a quo
, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fez uma contextualização com o caso concreto, especificando a materialidade e indícios de autoria delitivas. Com fundamento no auto de apreensão, no laudo de constatação provisório, nos depoimentos colhidos, vislumbra-se que restam demonstrados indícios de materialidade delitiva e de autoria.

7.
Ultrapassada a premissa de autoria e materialidade, o
periculum libertatis fundamenta-se na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Analisando os autos, verificou-se que um dos pacientes, o
GERALDO VICENTE DA SILVA JUNIOR, deu aos policiais militares nome de terceiro como se fosse próprio
(Deywison da Silva Santos), em aparente tentativa de dificultar a sua identificação e de se furtar à responsabilidade pelo ilícito. Lado outro, os objetos apreendidos (notas sobre operações de drogas, balanças de precisão etc.) indiciam que os pacientes exercem a atividade do tráfico de drogas com habitualidade, que também leva a legítima presunção quanto à possibilidade de reiteração delitiva.

8.

Destarte, não merece ser acolhida a alegação de ilegalidade da prisão cautelar, porquanto demonstrada, a sua imperiosa necessidade, segundo os requisitos previstos no direito objetivo, mais especificamente a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

9.
Finalmente, quanto às condições pessoais dos Pacientes, ainda que sejam demonstradas favoráveis, estas não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, ante a sua periculosidade concreta, conforme acontece no caso.

10. Assim é que, no ensejo, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com bastante nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando os Pacientes, desta forma, adstritos à privação de seu
jus libertatis
, ainda que no transcorrer do processo a que responde, ao menos por ora.

11. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

12.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8045882-91.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrantes/pacientes
LUCAS ANTONIO DOS SANTOS e GERALDO VICENTE DA SILVA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça